Tribunal: STF
Processo: ARE 1521042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EXONERAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO SUPERIOR – CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO EFETIVO VAGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 



    - Não se vê presente a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, quando, em razão de prorrogação e suspensão, o prazo de validade do certame ainda se encontra em andamento.  



    O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua nomeação. Comprovada a ocorrência de vagas suficientes para atingir a classificação da impetrante em virtude da exoneração de candidato aprovado em posição superior e, ainda, demonstrada a sua contratação para exercer as funções do cargo efetivo para o qual logrou aprovação no concurso, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação. 



    V.v.p. - A candidata que, em concurso público, resta provada, porém classificada fora do número de vagas postas em disputa, não tem mais do que mera expectativa de direito, estando ausente o direito líquido e certo, em situação em que a dilação probatória é incompatível com o rito do mandado de segurança. 



    MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.23.016139-0/000 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - IMPETRANTE(S): CAMILA MOREIRA RODRIGUES POR SI E REPRESENTANDO - IMPETRADO(A)(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INTERESSADO(S): ESTADO DE MINAS GERAIS”. (eDOC 40 – ID: 859ed039, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação ao art. 37, inciso IX, do texto constitucional. (eDOC 57 – ID: 54c23378, p. 10)



    Insurge-se contra decisão em que determinada a nomeação da impetrante para o cargo de Professora de Educação Básica. Argumenta que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que a exoneração ou a remoção de candidatos mais bem classificados não gera direito automático à nomeação. 



    Entende que “(...) o candidato excedente não possui direito líquido e certo de ser nomeado imediatamente, mas apenas quando comprovada preterição arbitrária, o que não ocorreu no presente caso”. (eDOC 57 – ID: 54c23378, p. 8)



    Afirma que “caberia ao impetrante demonstrar de forma inequívoca a indevida preterição, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, a narrativa inicial mostra que foi fielmente observada a classificação final para se processar a convocação dos aprovados”. (eDOC 57 – ID: 54c23378, p. 8)



    Aduz, por fim, que, “com efeito, a contratação de pessoal sem observância da regra constitucional do concurso público não é conduta ilegal, porque o art. 37, inciso IX, da Constituição da República confere essa faculdade ao Administrador Público, dentro das hipóteses da respectiva lei de regência, fazendo-se necessário, contudo, a observância dos requisitos estabelecidos no RE 658.026/MG, rel. Min. Dias Toffoli”. (eDOC 57 – ID: 54c23378, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, as normas do edital e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a exoneração do candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previsto gerou uma nova vaga, a qual deveria ser preenchida pela impetrante, que passou a figurar dentro desse quantitativo. 



    Além disso, verificou que a Administração Pública realizou contratações temporárias para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo vago, caracterizando preterição indevida em relação à candidata aprovada no concurso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou orientação no julgamento do RE n. 837.311/PI, submetido ao rito da repercussão geral, no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Relator: MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PUBLIC 18-04-2016 - destaquei). 



    Dessa forma, é ônus da parte impetrante a demonstração, através de prova inequívoca e pré-constituída, do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e da sua preterição arbitrária e imotivada por parte do impetrado, que insiste na sua não nomeação e posse, apesar da clara necessidade. 



    Na hipótese, a impetrante, primeira excedente do certame, juntou aos autos a cópia do Diário Oficial do Executivo, de 11 de março de 2022, que comprova a exoneração a pedido do candidato aprovado em primeiro lugar, a partir de 04.08.2021 (documento n. 09), ou seja, dentro do prazo de validade do certame, que está em vigor até o dia 12 de abril de 2024 (documento n. 18).  



    Assim, restou devidamente comprovado, através de prova pré-constituída, o surgimento de nova vaga para o cargo no qual logrou aprovação, bem como a necessidade da Administração Pública Estadual, que havia nomeado o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no instrumento convocatório.



    (...)



    Ademais, no caso dos autos, a impetrante também demonstrou que foi contratada para exercer as funções do cargo vago para o qual logrou aprovação no certame, valendo destacar o seguinte trecho do ‘Termo de Convocação’ por ela juntado à inicial (documento n. 13):



    (...)



    Conforme se verifica, a contratação não se deu para o exercício de função pública com caráter nitidamente transitório e excepcional, a qual não possui o condão de indicar a existência de cargos efetivos a serem providos, mas sim para exercer as atividades de cargo vago, corroborando ainda mais o direito líquido e certo alegado na petição inicial. 



    Acerca do tema, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou orientação no sentido de que ‘a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função’ (AgRg no RMS 42.717/PE, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015 - destaquei).



    (...)



    Ressalto, por fim, que inexistem nos autos prova de que o impetrado tenha adotado outras medidas - constitucionalmente apontadas como prioritárias - a exemplo da redução do número de cargos comissionados, funções de confiança e/ou exoneração de servidores não estáveis, a fim de adequar as despesas aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 169, § 3º). 



    A partir do momento em que são estabelecidas e anunciadas as regras a que as partes estarão submetidas, não pode a Administração delas se esquivar, pois os cidadãos que decidem se inscrever e participar de concurso público depositam sua confiança no Estado-administrador - que deve atuar de maneira responsável quanto às normas do edital - sob pena de violar frontalmente os princípios que servem como guia de comportamento, como o da razoabilidade, da legalidade e o da segurança jurídica. 



    Com essas considerações, pedindo vênia para divergir do judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, CONCEDO A SEGURANÇA a fim de determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica, na especialidade História, no Município de Itamonte/MG, a que se refere o Edital SEE n. 07/2017.”  (eDOC 40– ID: 859ed039, p. 5-10; grifo nosso).



    Dessa forma, o acórdão corretamente reconheceu que a impetrante detém direito subjetivo à nomeação, uma vez que a Administração manifestou, mediante atos concretos, a necessidade de provimento do cargo, consolidando a preterição ilegal da candidata e, consequentemente, a violação de seu direito líquido e certo.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em igual sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.414.478 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2023);



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidatos mais bem classificados. Direito subjetivo à nomeação. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.377.939 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente